Tribunal: STF
Processo: RE 111342
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
- CONCORDATA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SUBIU AO STF EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO
DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
NÃO HÁ COMO PROSPERAR O APELO PORQUE, TENDO SIDO O ACÓRDÃO EM
APELAÇÃO TOMADO POR MAIORIA DE VOTOS, ERAM CABIVEIS, NA INSTÂNCIA
ORDINARIA, OS EMBARGOS INFRINGENTES (SÚMULA 281).
RE NÃO CONHECIDO.